Tribunal: STF
Processo: HC 269667
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Matheus Pereira dos Santos, em favor de George Augusto Guedes e Aragão, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.062.715. 
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de GEORGE AUGUSTO GUEDES E ARAGÃO, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento da Apelação Criminal n. 8000717-91.2025.8.05.0224.
 Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 10 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14, da Lei n. 10.816/2003, n/f do art. 69, do Código Penal (e-STJ, fls. 22/32).
No presente writ (e-STJ, fls. 2/7), o impetrante afirma que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, na medida em que não aplicou a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, embora os requisitos para a incidência do benefício tenham sido preenchidos. Aduz que o paciente também foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, não sendo possível utilizar essa circunstância para justificar a denegação da benesse, pois tal procedimento configura indevido bis in idem. 
Ademais, alega que a denegação do direito de recorrer em liberdade fundou-se em circunstância judicial (circunstâncias do crime) que, posteriormente, foi decotada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, além de o suposto risco de reiteração delitiva haver se baseado em meras ilações abstratas, sendo o paciente primário e bons antecedentes. Desse modo, defende que sua prisão preventiva deve ser revogada e substituída por medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Diante disso, requer liminarmente, que a prisão preventiva do paciente seja substituída por medidas cautelares diversas ao cárcere, até o julgamento definitivo desta impetração e, no mérito, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, inclusive na fração máxima de 2/3, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, além da confirmação do pedido liminar. 
O pedido liminar foi indeferido, às e-STJ, fls. 391/395, e as informações foram prestadas às e-STJ, fls. 403/414. O Ministério Público Federal, em parecer exarado às e-STJ, fls. 418/424, opinou pela denegação da ordem.”(eDOC 6)
No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 13.3.2026. Não foi interposto agravo regimental.  
Requer “a) Conceda a liminar, inaudita altera pars, para que seja concedido o direito do paciente continuar recorrendo em liberdade (Resp e RE) convertendo-se a prisão preventiva em cautelares diversas da prisão com fulcro no art. 319 do CPP; b) No mérito, seja confirmada a liminar pleiteada., reconhecendo-se ainda a incidência do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.”
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Transcrevo a fundamentação da sentença:

“A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada no caderno processual, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e o Auto de Constatação Preliminar (Id.497679392, p. 29) e que foram reforçados os referidos elementos pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório.
Além disso, as testemunhas Fellipe Franco Martins e Tarcísio Ribeiro dos Santos, ambos policiais militares, em Juízo, declararam que detinham informações de que o acusado, já conhecido pela prática de mercancia ilícita de drogas, estaria transitando em um veículo nesta cidade. 
 Mais tarde, o réu foi surpreendido pela guarnição e, após a realização de busca veicular, foram localizados entorpecentes variados, entre eles cocaína e maconha, bem assim uma balança de precisão, conforme registrado no Auto de Exibição e Apreensão (Id. 497679392, p. 19).
É importante destacar, por oportuno, que não se aplica ao caso concreto o privilégio descrito no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, porquanto o réu já fora preso em flagrante anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas, bem assim responde a ação pela por esse fato sob os mesmos fundamentos. Ademais, o réu foi encontrado em poder de balança de precisão e com diferentes tipos de entorpecentes em seu poder, o que denota que se dedica a atividades criminosas.
Outrossim, as versões apresentadas no sentido de que os fatos não ocorreram da forma descrita na exordial acusatória mostram-se em total divergência com as demais provas produzidas ao longo do processo e durante a investigação policial.”(eDOC 3, p.3-6)
São os seguintes os requisitos para concessão do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
A partir disso, houve convencimento motivado das instâncias antecedentes, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta e a dedicação a atividades criminosas para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se evidenciando ilegalidade na decisão. Nesse mesmo sentido é a jusrisprudência deste Supremo Tribunal: 

“HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes” (HC n. 126.117, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018).
Colho, ainda, a fundamentação da sentença sobre a manutenção da prisão preventiva:

“DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:
  O réu respondeu e permaneceu preso durante o curso do processo, e não houve alteração do contexto fático-probatório que pudesse justificar a concessão de liberdade provisória. 
 No caso em tela, frisa-se que a segregação se encontra fundada na efetiva gravidade dos fatos, tendo em vista a prática de delito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, previstos, respectivamente, no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 14 da Lei 10.826/03.  
Ademais, este fato, por si só, já demonstra a necessidade de garantia da ordem pública. A natureza e a gravidade dos crimes em questão, notadamente o tráfico de drogas, que é equiparado a crime hediondo, associado ao porte ilegal de arma de fogo, revela periculosidade concreta do agente e risco à ordem pública. 
 Outrossim, o tráfico de drogas é crime permanente, que mantém a sociedade em estado constante de apreensão, afetando diretamente a segurança e a tranquilidade públicas, financiando outras modalidades criminosas e disseminando violência. “(eDOC 3, p.11)
Tais elementos evidenciam a gravidade concreta dos delitos imputados, bem como a periculosidade do paciente, circunstâncias que revelam risco à ordem pública e justificam a manutenção da prisão.
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente